Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA INSCRITA COMO PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INAPTIDÃO NA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. PROVA PERICIAL DEMONSTRANDO A DEFICIÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO DE CONCORRER NAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA.
I. Demonstrada a deficiência mediante prova pericial, o candidato tem direito subjetivo de concorrer no concurso público nas vagas destinadas a portadores de deficiência, a teor do que prescrevem o artigo 2o da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), o artigo 4o do Decreto 3.298/1999 (que regulamenta a Lei 7.853/1989) e o artigo 5o, inciso VI, da Lei Distrital 4.317/2009.
II. Apelação desprovida.